Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701703-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP RECORRIDO: ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JUNIOR, MANJARE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO. FIANÇA. EXONERAÇÃO. RESPONSABILIDADE. 120 DIAS A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO. A regular notificação para a exoneração do contrato de fiança enseja reconhecer que a responsabilidade deve perdurar por pelo menos mais 120 (cento e vinte) dias, mantidos os efeitos da fiança até o referido prazo, a partir de quando pode o locador exigir nova garantia, caso pretendesse a manutenção daquela até o seu fim. Eventual “contra notificação” apresentada pela parte adversa não tem o condão de obrigar o fiador a permanecer atrelado ad eternum ao contrato. Por óbvio que as despesas posteriores, mas que se originaram durante a vigência da fiança são passíveis de cobrança do devedor e do garantidor (fiador). Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à coisa julgada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada material, consubstanciada, no caso, na responsabilidade solidária do fiador pelo pagamento dos aluguéis e acessórios até a desocupação do imóvel. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJCE, TJSC, e da Corte Superior. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, com base nos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Minis (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à à indicada transgressão aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil/2015, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a responsabilidade do fiador não deve ser estendida a terceiros”, de que “houve pedido expresso de exoneração”, e de que “cabia aos celebrantes do contrato promover a substituição da garantia” (ID 10023298). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ressalte-se que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito” (ARE 1060496 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 5/9/2019). A propósito, confira-se, ainda, o ARE 1208351 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004